Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ARRESTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ PAGO AO DEVEDOR. ARTS. 301, 830 e 854 DO CPC. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR, AINDA NÂO CITADO, NÂO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de urgência de arresto da quantia a ser paga pelo Distrito Federal por meio de precatório.
1.1. O agravante pede a reforma da decisão para que seja deferida a medida liminar para determinar o arresto/penhora dos créditos do executado. Sustenta que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de levar a efeito o BACENJUD antes da citação do Executado. Afirma que a citação do Executado não é condição indispensável ao deferimento da medida de arresto, podendo implementada quando não localizado o Executado, nos termos do art. 830 do CPC, ou antes de qualquer medida, nos termos do art. 854 do CPC.
2. Conforme art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2.1. Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.
2.2. Precedente: “[...] 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado. ” (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019).
3. O simples fato de o devedor ter crédito de precatório, não significa que automaticamente este valor deverá ser arrestado para garantir uma execução fiscal onde siquer foi citado.
4. Para a aplicação do art. 854 do CPC, a jurisprudência tem entendido que é necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora (07192678120198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/12/2019).
4.1. No caso, não foi demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor e de seus bens. Na verdade, não consta nos autos de origem que tenha sido promovida a sua citação no endereço declinado na Certidão de Dívida Ativa, sendo que a decisão agravada já deferiu a expedição de mandado de citação.
5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado.